Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO EMPRESARIAL. CONTRATO PARITÁRIO. AUTONOMIA DA VONTADE. MÍNIMA INTERVENÇÃO. ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 421-A, CC. PRORROGAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 8.245/1991. CONTINUIDADE DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. CABÍVEL. CUMULAÇÃO INDEVIDA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O contrato de locação comercial é contrato civil paritário, em que se presume que as partes se encontram em posição de equilíbrio contratual, devendo ser prestigiada a autonomia da vontade dos contratantes, observados os princípios da mínima intervenção e da excepcionalidade da revisão contratual, conforme preveem o art. 421, parágrafo único e o art. 421-A do Código Civil.
2. Nos contratos de locação comercial, o art. 56, parágrafo único da Lei no 8.245/1991 prevê que, se o locatário permanecer no imóvel depois do término do prazo contratual por mais de trinta dias sem oposição do locador, a locação é prorrogada por prazo indeterminado nas mesmas condições ajustadas no contrato.
3. No caso, prorrogada a vigência do contrato por prazo indeterminado, permanece vigente a cláusula que estipula multa contratual em caso de infração e, consequentemente, caracterizada a violação do contrato em razão do inadimplemento do aluguel pelo locatário, é cabível a aplicação da multa no montante contratualmente previsto.
4. Não há que se falar em cumulação indevida de multas, uma vez que não houve aplicação de multa moratória no caso em tela, mas tão somente correção monetária e juros moratórios.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.